Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709600-63.2022.8.07.0001 APELANTE: VM GASTRONOMIA LTDA, FNP DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA DESPACHO Considerando a determinação da Presidência desta eg. Corte para que se proceda ao exame de eventual juízo de retratação em face do Recurso Especial interposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes, para que, querendo, se manifestem acerca da matéria objeto do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator